Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708501-51.2019.8.07.0005 Apelante(s) BRB – Banco de Brasília S.A. Apelado(s) Luana Maria Caroline de Castro Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A apelação foi julgada e, por maioria de votos, vencida esta relatora originária, negou-se provimento ao recurso do apelante. Sua Excelência o 1o vogal, Des. Teófilo Caetano, ficou designado relator para o acórdão, consoante a certidão de julgamento catalogada no Id 16927503. As petições protocoladas pela apelada (Ids 17502743; 17502745 e 17525694) com notícia de descumprimento da tutela de urgência devem ser submetidas à apreciação do e. relator designado, porquanto, no voto vencido por mim exarado, dava provimento à apelação para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos e de revogar a tutela de urgência concedida à apelada. Encaminhem-se para o e. relator designado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora